Tribunal: TJDFT
Processo: 0713883-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0713883-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. T. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: THAYNAR ANDRADE DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Infância e Juventude do Distrito Federal. O ofício de ID: 46699717 informa que fora prolatada sentença nos autos de origem. Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o presente recurso, pela perda do objeto. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 18:51:49. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada